Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Provas. Pena.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 – O laudo pericial, confirmado pelas declarações das testemunhas e pelas imagens das câmeras de segurança do local, não deixam dúvida de que o réu arrombou as portas de creche para subtrair bens.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
4 - Apelação não provida.